Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-90.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação cível – Plano de Saúde – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Bradesco que, além de fazer parte da relação contratual, é quem presta os serviços e define os preços dos planos que comercializa.

Apelação cível – Plano de Saúde – Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde – Prescrição – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à

Ementa:
Apelação cível – Plano de Saúde – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência – Bradesco que, além de fazer parte da relação contratual, é quem presta os serviços e define os preços dos planos que comercializa.

Apelação cível – Plano de Saúde – Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde – Prescrição – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do indébito que, por outro lado, está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil – Tese firmada pelo E. STJ nos recursos especiais repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.

Apelação Cível – Plano de Saúde – Contrato coletivo – Reajustes por variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e Sinistralidade – Parâmetros de cálculos obscuros – Contrato obscuro – Reajustes que devem ser considerados abusivos – Dever de restituição dos valores indevidamente exigidos – Sentença recorrida que deu correta solução ao litígio. Recursos desprovidos.